Tribunal: STF
Processo: HC 190251
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime do artigo 183 da Lei 9.472/97. Desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação. TV a cabo. Alegada atipicidade de conduta. Liminar. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto em favor de Davi Perini Vermelho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao AgRg no RESP 1.786.868/RJ (evento 17).
    O ato apontado coator restabeleceu a sentença que condenou o Paciente à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 (‘Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação’).
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV A CABO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97 é crime formal e de perigo abstrato, razão pela qual se torna irrelevante a ocorrência de dano concreto causado pela conduta do agente, sendo, pois, típica a conduta, ainda que decorrente de retransmissão de sinal de TV a cabo.
    2. Agravo regimental desprovido.
    No presente habeas corpus, a Defesa alega atipicidade da conduta. Argumenta que há precedentes deste Supremo Tribunal Federal ‘no sentido da atipicidade do chamado “furto de sinal de TV a cabo’. Alega que a conduta se subsume ao tipo penal previsto no art. 35 da Lei n. 8.977/95, entretanto, à falta de preceito incriminador (secundário) da norma penal, seria atípica a conduta imputada ao Paciente. Defende que a conduta de manter uma central de televisão a cabo não constitui interferência em faixa de radiofrequência e, portanto, não ofende o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/97. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação do Paciente. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente, forte na atipicidade de conduta.
    É o relatório.
    Decido.
     Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação do Paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora